Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-39.2022.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001905-39.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA CHRIST BENETTI - CPF: 047.971.841-59 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO VÁRIOS PERÍODOS SEM O DEVIDO FORNECIMENTO – LAUDO E VISTORIAS ATESTANDO NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia a condenação da promovida ao pagamento de danos morais e ao cumprimento de obrigação de fazer, tendo em vista diversos períodos em que ficou sem o fornecimento de água.

2. A sentença atendeu parcialmente ao pleito inicial, condenando a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e ao cumprimento da obrigação de fazer consistente nos reparos necessários para o reestabelecimento regular dos serviços.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

4. Havendo alegação pelo consumidor de que ficou alguns períodos sem o fornecimento de água, cabe ao mesmo comprovar os fatos mínimos de seu direito.

5. Entretanto, havendo a comprovação, por meio de vistorias e laudo juntado na própria inicial, de que o volume e a pressão da água estão normais, cabe à parte promovente contrapor tais provas, ainda mais após conselho do PROCON para a contratação de técnico com a finalidade de verificar se o problema é na estrutura da encanação ou não, o que foi ignorado pela parte promovente.

6. Por todo o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

7. Sem custas e honorários em razão do resultado.

8. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023